Tribunal: TJDFT
Processo: 0704133-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO PARCIAL. NECESSIDADE.
1. O âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ser submetidas a esta Corte outras questões inéditas nos autos, que devem primeiramente ser examinadas pelo Juízo a quo.
2. Mesmo em caráter provisório, os alimentos devem ser arbitrados em observância ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, nos termos do preceptivo estabelecido no artigo 1.694, caput e §1o, do Código Civil. Precedentes deste e. TJDFT.
3. In casu, o montante de 15% (quinze por cento) sobre a remuneração mensal bruta do réu agravante, abatidos os descontos compulsórios, fixados em sede de análise de antecipação de tutela recursal, mostraram-se suficientes para suprir as necessidades do infante enquanto tramita o feito, razão por que devem ser mantidos naquele patamar.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.